Tribunal: STF
Processo: HC 268453
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-16
Data de publicação: 2026-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
 
HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
 
Relatório

1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 12.2.2026, por Gabriela Loss Bahiense Moreira e outra, advogadas, em benefício de Manoel Lima Souto Junior, contra despacho do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, que, em 23.1.2026, indeferiu a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 1.068.188:
“Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MANOEL LIMA SOUTO JUNIOR, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. 
Consta dos autos que o paciente foi pronunciado pela suposta prática do delito previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal.
Em suas razões, sustentam os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal, porquanto a decisão de pronúncia estaria fundamentada exclusivamente em testemunhos indiretos e em elementos inquisitoriais não confirmados em juízo. 
Alegam que o princípio do in dubio pro societate não poderia suprir a ausência de lastro probatório mínimo de autoria, exigindo-se, ao menos, indícios consistentes produzidos sob contraditório, o que não se verificaria no caso, uma vez que nenhuma testemunha teria presenciado os fatos e os relatos judiciais e policiais seriam apenas de ‘ouvir dizer’. 
Requerem, liminarmente, a suspensão da sessão do Júri designada para 25.2.2026. No mérito, pleiteiam a anulação da decisão e a despronúncia do paciente. 
É o relatório. 
Decido. 
Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que, de todo modo, poderá ser mais bem avaliado no momento do julgamento definitivo do writ. 
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se informações ao Tribunal de origem e ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos, no prazo de 10 dias. 
Remeta-se o processo ao Ministério Público Federal para parecer”.
 
2. As impetrantes consideram cabível a relativização da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal. Reiteram a alegação, afastada pelo Superior Tribunal de Justiça, de que a sentença de pronúncia do paciente estaria baseada em “testemunhos ‘de ouvir dizer’” e em provas produzidas na fase do inquérito policial.
 
Sustentam que, “em lugar de testemunhas presenciais que foram ouvidas em juízo, deu-se maior valor a relato obtido somente na fase preliminar e à testemunha não presencial, que, não submetidos ao contraditório em juízo, não podem ser considerados elementos com força probatória suficiente para atestar a preponderância de provas incriminatórias”. 
 
Ressaltam que a sentença de pronúncia do paciente deveria ser reformada, pois, “diante de um estado de dúvida, em que há uma preponderância de provas no sentido da não participação dos acusados nas agressões e alguns elementos incriminatórios de menor força probatória, impõe-se a impronúncia dos imputados”, vedada a incidência do princípio in dubio pro societate.
 
Afirmam não haver “qualquer elemento concreto produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa que aponte com um mínimo de segurança a autoria para o paciente”. 
 
Estes os requerimentos e o pedido:
“(...) a. Considerando as razões expostas, as quais demonstram a ocorrência de manifesto constrangimento ilegal imposto à liberdade de locomoção do Paciente, requerem os Impetrantes que essa Corte Suprema conceda liminarmente a ordem de habeas corpus, com a finalidade de suspender a sessão do júri designada para o dia 25 de fevereiro de 2026, às 13h; 
b. Subsidiariamente, caso mantida a sessão, que seja concedido salvo-conduto ao Paciente, garantindo o direito de aguardar o julgamento final deste HC em liberdade, vedando-se a execução antecipada de eventual pena privativa de liberdade 
c. Considerando o exposto, isto é, a ausência de indícios mínimos de autoria – em virtude de pronúncia fundamentada exclusivamente ‘hearsay testimony’ (testemunho por ouvir dizer), sem qualquer elemento produzido em juízo que confirme um indício mínimo de autoria –, incorrendo claro e evidente constrangimento ilegal, 
requer-se, ao final, a concessão de ordem de Habeas Corpus para anular a Decisão de Pronúncia proferida pelo juízo da 4ª Vara Criminal de Vila Velha – ES, nos Autos do Processo Criminal nº 0024700-53.2011.8.08.0035, despronunciado o Paciente”.
 
Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
 3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Luis Felipe Salomão, 
Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído o feito, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.
 
O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.
 
4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal, na qual se enuncia que “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

 Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada.
 
5. O paciente foi denunciado “pela prática da conduta descrita no artigo 121, § 2º, inciso II e IV do Código Penal, praticado contra a vítima Diomar Eduardo da Silva, vulgo ‘Negão’. Afirmou que o fato ocorreu no dia 13/11/2008, por volta de 20h40min na rua da Castanheira, s/n, Bairro João Goulart, quando a vítima subia as escadas de acesso à sua residência, tendo caído da escada após ter sido atingida por 3 disparos de arma de fogo na região torácica esquerda”.
 
Ao pronunciar o paciente, o juízo da Quarta Vara Criminal da comarca de Vila Velha/ES afirmou:
“Nessa etapa em que se encerra o juízo provisório acerca da culpa, as decisões possíveis, são as seguintes: pronúncia, impronúncia; desclassificação e a absolvição sumária. 
Em caso de pronúncia é necessária a comprovação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação e a fundamentação da decisão é limitada aos elementos descritos, evitando com isso excessos de linguagem e influência no ânimo do Conselho de Sentença. Acresça-se a necessidade de indicação do dispositivo legal em que se julga incurso o acusado e a especificação das circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena eventualmente existentes. Por outro lado, não se convencendo da materialidade do fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, o acusado será impronunciado. Acontece quando não há elementos mínimos para serem discutidos. Importante destacar que não há declaração de que o acusado é inocente, mas que, por ora, não há indícios suficientes para a questão ser debatida pelo Tribunal do Júri. Se surgirem novas provas o processo poderá ser reaberto a qualquer tempo, até a extinção da punibilidade. 
Quando provada a inexistência do fato, provado não ser o réu autor ou partícipe do fato, o fato não constituir infração penal, ou demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime a consequência será sua absolvição sumária (art. 415 do CPP). Nesses casos, trata-se de sentença de mérito, pois analisa provas e declara a absolvição do acusado. Por fim, mas não menos importante, se houver entendimento de que a infração que se apura não se inclui na competência do Júri (crimes dolosos contra a vida), será atribuída a análise ao Juiz singular. 
Materialidade. Homicídio consumado. 
No caso em questão a materialidade está consubstanciada através do Inquérito Policial nº 366/08 (RG nº 25.436), relatório de atendimento ao local do crime (fls. 07/14), boletim de ocorrência policial (fls. 15/16), termo de reconhecimento de corpo (fl. 22), auto de apreensão nº 093/08 (fl. 27), laudo de exame cadavérico RG nº 2.365/2008 e diagramas do corpo (fls. 31/33) e laudo de exame de local de morte violenta (fls. 36/44). 
À fl. 31 verifica-se do laudo de exame cadavérico que a vítima foi atingida por 04 (quatro) disparos de arma de fogo, sendo três deles na região torácica esquerda (OE1, OE2 e OE3); e um na região occipital (OE4). O exame interno constatou trauma cranioencefálico com hemorragia e desorganização de massa encefálica. A causa da morte foi trauma cranioencefalico por disparo de arma de fogo – PAF. Já as fls. 36/44, consta o laudo, de exame de local de morte violenta que melhor ilustra a materialidade. 
Indícios de autoria 
A autoria recai sobre o réu Manoel Lima Souto Júnior. Os indícios coligidos na esfera policial foram ratificados em Juízo. 
Segundo narra a denúncia, a vítima era proprietária da residência onde foi surpreendida com os disparos, mas não residia ali. O acusado conhecia o hábito da vítima de ir todos os dias no imóvel fazer a vigilância da residência e o aguardava para, então, executá-la. 
De acordo com o depoimento da irmã da vítima, LUCIMAR DA SILVA SOUZA, no Termo de declaração às fis. 23/25, seu irmão não era usuário de drogas e que, aproximadamente, 2 (dois) meses antes do ocorrido o imóvel era ocupado por uma sobrinha da vítima e seu companheiro que era pessoa envolvida com drogas. A irmã de Diomar ainda afirmou que ele era uma pessoa querida no bairro e desconhece que tenha tido problemas com alguém ou que tivesse inimigos. Alega que tomou conhecimento da morte de seu irmão por volta das 21 horas, através de um telefonema feito por Patrícia, filha da 
ex-companheira de Diomar, chamada Joana. Patrícia avisou que Diomar havia sido baleado e estava morto. 
Joana de Oliveira, ex-companheira da vítima, com quem conviveu maritalmente durante 13 (treze) anos e com quem teve cinco filhos, prestou depoimento em Termo de declaração às fls. 34-35, esclarecendo que tomou conhecimento da morte de Diomar através de um inquilino da vítima, de nome Carlos, que foi até a casa dela 
avisá-la. 
Ouvido o depoimento de Maurício Jesus de Almeida, vulgo ‘Brigadeiro’ em Termo de declaração às fls. 46-47, esse declara que Diomar era viciado em crack e não devia drogas a ninguém, que vivia com Joana, mãe de Patrícia. Patrícia convivia com ‘Júnior’ e não gostava de Diomar, inclusive tiveram uma discussão. Alega que ‘Júnior’ não gostou da discussão que Diomar teve com Patrícia e, de posse de uma arma de fogo, esperou Diomar chegar perto de casa para efetuar os disparos. Maurício afirma que não presenciou o ocorrido e ficou sabendo por populares e por Joana, mãe de Patrícia.
Em oitiva de Luene Batista de Almeida (fl. 246), este afirmou que o fato teria acontecido por um desentendimento entre a vítima e Patrícia (enteada), tendo o acusado (companheiro da enteada) ‘tomado as dores’ de Patrícia e assassinado a vítima. Pelo que sabe, Diomar e Patricia se davam bem, e que a vítima não era usuário de drogas, apenas ingeria bebida alcoólica. 
Pois bem. O artigo 413 do Código de Processo Penal lista como requisito para o juízo de prelibação o indício da autoria. Vigora nessa fase o Princípio do ‘In dubio pro societate’ conforme se verifica pacificado e aplicado pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo...
Diomar (vítima) não concordava com o relacionamento de Patrícia (enteada) com o réu (companheiro dela) e acabou discutindo com aquela. As informações de que o acusado era envolvido com o tráfico foram ditas pela testemunha Maurício Jesus de Almeida às fls. 46/47 que afirmou que ‘Junior’ trabalhava para o Movimento das Carroças, liderado por Paulo, vulgo ‘Grande’ e por Samuel. 
O acusado também é apontado como autor da tentativa de homicídio contra Maurício Jesus de Almeida em 23/12/2010 em Boa Vista II. Maurício prestou declarações para a Polícia Civil em janeiro de 2010, apontando Júnior como coautor do homicídio de Wanderson Lacerda Damascena e também como autor do homicídio de Diomar às fls. 46-47. 
Às fl. 245 a testemunha Lucimar da Silva Souza afirmou ‘Que Joana lhe disse que sabia que o crime teria sido praticado pelo acusado Manoel e que se fosse ao encontro da depoente, poderia colocar sua vida em risco.’ 
Por constar na ata, faço referência à fl. 244, em que o MPES narra que em conversa informal com a testemunha Maurício Jesus de Almeida, ele disse que estava sendo ameaçado no presídio, além de dizer que não queria se manifestar sobre os fatos descritos na denúncia, pois isso já havia o prejudicado demais. Nessa ocasião pediu que fosse transferido de presídio, pois correria perigo. Todas as tentativas empreendidas para localizar a testemunha Patrícia foram mal sucedidas, apenas se sabe que já não se relaciona mais com o acusado. 
A tese de negativa de autoria alegada pelo réu não encontra solidez suficiente para afastar o julgamento pelo Tribunal do Júri. Decerto essa e outras teses poderão ser sustentadas no Plenário do Juri, mas que, neste momento não é possível afastar o julgamento. Nesse particular reforço a existência de indícios de que o réu tenha efetuado os disparos de arma de fogo que atingiram a vítima”.  
 
6. Ao contrário do afirmado na inicial da presente impetração, pelas conclusões das instâncias ordinárias, parece incontroverso haver provas incriminadoras produzidas em juízo. A análise do conjunto probatório conduziu as instâncias antecedentes a considerarem suficientes os indícios de autoria contra o paciente, conferindo legitimidade à decisão de pronúncia, pela presença dos aspectos da justa causa.
 
O conjunto probatório apresentado na instrução judicial indicou não ser caso de absolvição ou impronúncia, pois haveria, na análise das instâncias ordinárias, suficiência das provas da tipicidade da conduta, materialidade e indícios de autoria, legítimos para o ato de pronúncia. Como afirmado na sentença de pronúncia, a “tese de negativa de autoria alegada pelo [paciente] não encontra solidez suficiente para afastar o julgamento pelo Tribunal do Júri”.
 
7. É firme a jurisprudência deste Supremo Tribunal de que “bastam a prova da materialidade e os indícios da autoria para levar o indivíduo a julgamento pelo tribunal do júri” (AI n. 744.897-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 7.8.2009) e de que “as dúvidas quanto à certeza do crime e da autoria deverão ser dirimidas durante o julgamento pelo Tribunal do Júri”
  (HC n. 73.522, Relator o Ministro Carlos Velloso, DJ 26.4.1996)”. Na “sentença de pronúncia não [se] faz juízo definitivo sobre o mérito das imputações e sobre a eventual controvérsia do conjunto probatório” (HC
  n. 95.549, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe 29.5.2009).
 
8. Ademais, para rever a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes, quanto à alegação de ausência de comprovação de provas de autoria contra o paciente, seria necessário revolvimento do acervo fático-probatório constante da ação penal, ao que não se presta o habeas corpus.
 
9. A decisão liminar e precária do Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Nesse sentido, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).
 
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).
 
Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, Relatora a Ministra Cármenn Lúcia, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, Relatora a Ministra Cármenn Lúcia, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 
 
10. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
 
Publique-se.
 
Brasília, 16 de fevereiro de 2026.
 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora